Tribunal: TJMT
Processo: 0018928-73.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018928-73.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUGENIA FELIX DA SILVA - CPF: 010.730.701-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

1. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte Apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0018928-73.2012.811.0041

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

APELANTE: EUGÊNIA FELIX DA SILVA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EUGÊNIA FELIX DA SILVA
contra a se
ntença proferida pelo juízo da 3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0018928-73.2012.811.0041
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
134807261
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por EUGÊNIA FELIX DA SILVA em face em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra em síntese que exercia o cargo de auxiliar administrativo na empresa D-3 S Ind. E Com. de Equipamentos Informática Ltda CGC e que no dia 24/04/2010, durante o trajeto para o trabalho foi vítima de acidente automobilístico. Em razão de tal acidente foi levada pelo SAMU para o Pronto Socorro de Várzea Grande-MT, onde foi constatada fratura em sua perna direita.

Diante do acidente sofrido, conta que ingressou perante o INSS, com o pedido de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho em 17/05/2010, tendo-lhe sido concedido e prorrogado até o dia 03/04/2012.

Posteriormente em 26/03/2012 entrou com novo pedido de auxílio-doença, tendo sido o mesmo indeferido em 13/04/2012, sob o argumento de que não mais há incapacidade para o trabalho.

Por entender que sua incapacidade laboral persiste ingressou com a presente ação requerendo o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário ou alternativamente, em sendo verificada a incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez.

Com a inicial juntou diversos documentos.

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida ao ID. 39332345 (fls. 65/69).

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação ao ID. 39332345 (fl. 76 e seguintes).

O Ministério Público entendeu não ser o caso de intervenção no feito.

Em razão da necessidade de prova técnica, foi deferida a produção de prova pericial e nomeado perito médico.

O laudo pericial foi juntado aos autos (fls. 170 e seguintes), com intimação das partes.

O INSS informou o depósito dos honorários periciais e houve levantamento do mesmo via alvará eletrônico, também encartado aos autos.

É o relatório.

Decido.

Os autos encontram-se maduros para julgamento, nos termos do art. 355, I, CPC.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifico que em resposta aos quesitos 4, 5, 6 e 11 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Provavelmente sim, de acordo com o histórico clínico e previdenciário, relatórios médicos.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta patologia consolidada, redução para a capacidade laborativa habitual.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui -se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito sofrido no dia 24 de abril de 2010. Não apresenta limitação para a vida independente.

In casu, não constatado que há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência do TJMT:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Somente é devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos benefícios pleiteados.

(N.U 1022016-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Portanto, não sendo possível comprovar que há incapacidade laboral (quer temporária ou permanente, parcial ou total), não há que se falar no deferimento de nenhum dos benefícios previdenciários pleiteados (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez).

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, revogando a antecipação de tutela concedida.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Providencie-se a liberação dos honorários periciais.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que
o juízo
a quo
, ao proferir a sentença combatida, não “
se ateve de forma profunda às outras provas constantes nos autos, pautando seu entendimento somente com base no laudo pericial
”.

Argumenta que o perito judicial foi impreciso e ateve-se de forma vaga em suas respostas, deixando de avaliar os laudos médicos colacionados aos autos, que acompanharam toda a evolução clínica da parte Apelante, razão pela qual o laudo pericial deve ser desconsiderado.

Defende que
a incapacidade decorre de acidente de trabalho e pode ser constatada pelos atestados médicos produzidos ao longo dos anos de manifestação da enfermidade.

Ainda, assevera que a apreciação dos fatos deve levar em consideração a situação biopsicossocial da Apelante, que se encontra em estado de hipossuficiência em decorrência da impossibilidade de auferir qualquer tipo de renda.

Por essas razões, requer
o provimento do recurso, manifestação expressa sobre a violação aos “
artigos 9º do CPC, os Artigos 1º; 18, inc. I, alínea “e”; 59; 61; 62; e 86, § 2º, todos da Lei 8.213/91, bem como Artigo 5º, incisos LIV e LV, 201 da Constituição Federal
” (ID. 134807262).

Nas
contrarrazões
a parte Apelada requer a aplicação do previsto no artigo 82, § 2°, do CPC, “
não responsabilizando o INSS no pagamento das despesas processuais e que o INSS seja ressarcido pela parte autora ou não seja mais compelido a pagar os honorários, observando o previsto no artigo 85, § 3º se beneficiário da Justiça Gratuita
”
(ID.
134807267
).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que inexiste interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora, pelo que se absteve de adentrar no mérito recursal
(ID.
135230699
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
EUGÊNIA FELIX DA SILVA
contra a se
ntença proferida pelo juízo da 3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
que, nos autos n.°
0018928-73.2012.811.0041
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
134807241
– pág.
07/20
):

“a)
A procedência da presente pedido em todod os seus termos, concedendo-se liminarmente o restabelecimento do nome da requerente no cadastro do INSS como beneficiário, a fim de voltar a receber o benefício do auxílio previdenciário, e por se tratar de verba alimentar, ou alternativamente, sendo verificada a incapacidade permanente, que seja concedida aposentadoria por invalidez;

b) seja concedidos ao Requerente, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, na forma do artigo 4°, da Lei n. 1..060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1°, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983;

c) A citação do INSS na pessoa de seu representante legal, para querendo, apresente contestação, no prazo legal, sob pena de sofrer seus efeitos;

d) A realização de perícia para avaliação médica, com o intuito de diagnosticar a natureza e a extensão do mal alegado, de modo a fundamentar a condenação da requerida à concessão de auxílio-acidente, sendo que, desde já apresenta os quesitos a serem respondidos: 1) Trata-se de lesão que incapacita para a função habitualmente exercida, de acordo com as atividades descritas para a incapacidade é temporária ou permanente; 3) A lesão gerou sequela ao requerente? Qual a natureza da sequela? 4) Tal sequela incapacita para o trabalho? 5) Se positiva a resposta anterior, favor enunciar se esta sequela a incapacita temporária ou definitivamente;

f) A total procedência do pedido de restabelecimento de auxílio-doença, consistente na condenação do INSS a restabelecer o auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, condenando ainda, ao pagamento das parcelas desde a data do indeferimento do benefício pela Autarquia, até o mês de competência em que for implantado;

g) Juros de mora de 1,00% ao mês, a contar da citação, nos termos da decisão do STJ no RESP n° 450.818, julgado em 22.10.02;

h)A condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública, mediante depósito no Banco n° 001, Banco do Brasil, Agência n° 3834-2, conta corrente n° 1.041.044-9, vez que o ônus da sucumbência é conferido à parte que motivou a formação da contenda;

i) protesta provar o alegado, se necessário, por todos os meios de provas em direito admitidas.”

Conforme narrado na exordial,
a parte Apelante sofreu acidente de percurso no dia 24.04.2010 (ID. 134807241 – pág. 29/30) e, em decorrência da incapacidade laboral decorrente do infortúnio, percebeu auxílio-doença até 03.04.2012 (ID. 134807241 – pág. 57), quando foi cessado administrativamente pelo Instituto Apelado, apesar da alegada necessidade de manutenção do seu afastamento do trabalho para continuidade do tratamento médico.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo a
expert

concluído pela inexistência de incapacidade laborativa decorrente do acidente sofrido no dia 24.04.2010
(ID.
134807241
– pág.
165/176
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que
não foi comprovada a incapacidade laboral, seja ela parcial, total, temporária ou permanente,
razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID.
134807261
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte Apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID.
134807241
– pág.
47/57
).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado,
não
foi atestada pela perita nomeada pelo juízo
a quo
, que assim concluiu
(ID. 134807241 – pág. 165/176
):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura platô tibial direito decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 24 de abril de 2010, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando sua patologia consolidada clinicamente.

Encontra-se em puerpério, submetida ao parto cesariano no dia 03 de outubro de 2018, em convalescência pós-cirurgia, inapta temporariamente para a atividade laborativa por mais trinta dias, como também a necessidade da licença maternidade, caso couber.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa decorrente do acidente de trânsito sofrido no dia 24 de abril de 2010. Não apresenta limitação para a vida independente
.
(Grifo nosso)

Outrossim, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, a
expert
ressaltou
a capacidade da segurada para o exercício, inclusive, das atividades laborais anteriormente desempenhadas
(ID.
134907241
– pág.
29/30
):

“(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologia consolidada clinicamente, sem redução para a capacidade laborativa habitual.

(...)

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Consolidada clinicamente.

11. O requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

(...)

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível indicar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os anos de 2010 e 2012, de acordo com o histórico clínico e relatórios médicos.

(...)

b) Do Requerente
:

(...)

3) O(A) autor(a) é portador(a) de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?

Resposta: Sim, sequela de fratura do platô tibial dirieto.

4) Constatada a enfermidade, qual a data aproximada de seu surgimento? Fundamente.

Resposta? No dia 24 de abril de 2010.

5
) A enfermidade diagnosticada incapacita o(a) autor(a) para trabalhar? Caso possua mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarreta(m) a incapacidade laboral. Fundamente.

Resposta: Não, de acordo com o exame clínico-pericial.

(...)

16) A parte autora pode exercer alguma(s) atividade(s) profissionais já exercida por ela anteriormente?

Resposta: Sim.

(...)

19)
Em caso seja constatada que atualmente não mais existe a incapacidade para o trabalho, considerando o histórico da doença e o seu atual estagio de desenvolvimento, é possível avaliar quando cessou tal incapacidade? Fundamente.

Resposta: No início dos anos de 2012, de acordo com os relatórios médicos
.

c) Do Requerido:

(...)

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem redução para a capacidade laborativa habitual.

(...)

22)
A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta Sim
.
(...)”
(Grifo nosso)

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte Apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91,
tendo em vista que foi verificada a capacidade laborativa.

Nesse sentido:

“
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).”

(N.U 0021711-04.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022). (
Grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito.

A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária
a realização de outra perícia.“

(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (
Grifo nosso
)

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez.”

(N.U 0029376-71.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)
. (Grifo nosso)

No que tange ao pleito de prequestionamento explícito, mister salientar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que decida a causa expondo os motivos jurídicos necessários para fundamentar e sustentar o seu convencimento, nos termos do artigo 371 do CPC,
in verbis:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse contexto, em atenção ao livre convencimento motivado do Juiz, não há necessidade de se exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMETO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – VALOR PAGO NA ARREMATAÇÃO JUDICIAL – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO – MATÉRIA E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO EMBARGANTE CONSIDERADOS NA ANALISE DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA CONSTATADOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se as matérias e documentos apresentados pelas partes foram considerados pelo Juízo ad quem para verificar dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial, não há que se falar em omissão.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito
.”

(N.U 1009099-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022). (Grifo nosso)

Quanto ao pedido formulado pela parte Apelada nas contrarrazões, no sentido de que seja aplicado do previsto no artigo 82, § 2°, do CPC, para não responsabilizar a autarquia pelas despesas processuais, bem como que seja ressarcido pelos honorários periciais, vale pontuar que, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme dispõe o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.”

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a Autarquia Apelada seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

No caso dos autos, observa-se que a parte Apelante, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, em adequação ao Tema n.° 1.044 do STJ, é de se acolher o requerimento formulado pela parte Apelada nas contrarrazões. Todavia, a restituição dos honorários pelo Estado deve observar o limite previsto na Resolução n.° 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inc. II do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o
art. 465, § 4º
.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Por fim, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.° 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença combatida, exceto quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso para o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pela Autarquia, em ação de acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022